Tribunal: TJMT
Processo: 1011281-44.2019.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011281-44.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Espécies de Títulos de Crédito, Cheque, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLOS ANDREY HERBERTS - CPF: 621.843.771-04 (RECORRENTE), REGINALDO JUNGES - CPF: 025.568.039-24 (ADVOGADO), AILTON DORTI - CPF: 257.578.221-04 (RECORRIDO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE DETERMINA
M
O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Para que sejam satisfeitos os pressupostos recursais, é necessário que a parte recorrente se utilize do recurso adequado.

Nos Juizados Especiais, a regra é a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, cuja revisão é realizada somente ao final do processo, quando da eventual interposição de recurso inominado contra a sentença proferida.
Portanto
, não é cabível a interposição de recurso inominado em face de decisão interlocutória, sendo manifestamente inadequada a via eleita pelo recorrente
(N.U 1014197-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023).
Esta restrição incluí o julgamento dos Embargos à Execução (ou impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de
pré
-executividade) que determina o prosseguimento da fase executiva, visto que possui natureza de decisão interlocutória. Precedentes da Turma Recursal. (N.U 8010826-55.2014.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 28/03/2023, p
ublicado
no DJE 30/03/2023).

2.
Recurso

não

conhecido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
execução
, pela
parte

recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Recurso

Inominado
:

1011281-44.2019.8.11.0015

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:

MARLOS ANDREY HERBERTS

Recorrido
:

AILTON DORTI

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

AILTON DORTI

postulou
o
cumprimento
de
sentença

em
face
MARLOS ANDREY HERBERTS,
requerendo
o
pagamento
de R$14.883,12
.

A
parte

devedora

apresenta
Embargos à
Execução

alegando

nulidade
de
citação
do
processo
de
conhecimento
.

O juízo singular decidiu a reclamação julgou improcedência da exceção de
pré
-executividade, com o fundamento de que a citação é
válida
e determinou o prosseguimento da fase executiva.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

executada

reiterando
a
tese
de
nulidade
da
citação
.

Contrarrazões

não
foram

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inadequação

recursal
.

O conhecimento dos recursos depende da satisfação dos
pressupostos recursais,
dentre
os quais a adequação
.

O Recurso Inominado, previsto no artigo 41 da Lei no 9.099/95,
é
cabível apenas
da
sentença
proferida
, não
podendo
ser utilizado para atacar
decisão interlocutória.

Aliás
, as
decisões

interlocutórias
, no
âmbito
dos
Juizados

Especiais
,
são

irrecorríveis
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - IRRECORRIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Verificando-se que a decisão objeto do recurso inominado é meramente interlocutória, impõe-se o não conhecimento do recurso por força do disposto no art. 41 da Lei 9.099/95.2. Recurso não conhecido.(N.U 1014197-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, p
ublicado
no DJE 04/10/2023)

A irrecorribilidade aplica
-se

também
a
o julgamento de Embargos à Execução
,
impugnação ao cumprimento de sentença
e
exceção de
pré
-executividade
, quando
não há extinção da

execução
,
porquanto

sua
natureza
é
de decisão interlocutória.

Nesse
sentido

são

os

precedentes

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei 9.099/95
possui

regramento

próprio
e
institui
que as
decisões

interlocutórias

são

irrecorríveis
. 2.Não se
conhece
de
recurso

inominado

interposto
contra
decisão
que
julgou

improcedentes

os
embargos à
execução
e
determinou
o
prosseguimento
da
execução
,
cuja

natureza

jurídica
é de
decisão

interlocutória
e,
como

tal
,
não

está

sujeita
à
preclusão
no
sistema
da Lei 9.099/95.
Precedentes
. 3.
Não

havendo

sentença
a ser
atacada

por

meio
da
interposição
de
recurso

inominado
,
uma

vez
que
a

execução

não

foi

extinta
, de rigor o
não

conhecimento
do
recurso

aviado
contra
decisão

interlocutória
,
irrecorrível

por

disposição
legal. 4.
Recuso

não

conhecido
. (N.U 8010826-55.2014.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
28/03/2023,
publicado
no DJE 30/03/2023).

Em
igual

sentido

temos
outros
julgados
(N.U 1013543-38.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
04/04/2022,
publicado
no DJE 05/04/2022 e N.U 8010079-24.2017.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/09/2020,
publicado
no DJE 04/09/2020).

Portanto
, no
presente

caso
,
considerando
que
o

julgamento
dos Embargos à
Execução

não

extinguiu
a
fase

executiva
(ID
191099072/PJe2
), o
Recurso

Inominado
é
inadequado
e
não

deve
ser
conhecido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
execução
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024